Tribunal: TJDFT
Processo: 0711537-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0711537-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: L. H. D. R. P. REPRESENTANTE LEGAL: CLEITON DA SILVA PENHA ROCHA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o impetrante para se manifestar sobre a documentação de ID no 71183193 a 71183201, apresentada pela autoridade coatora no prazo legal, como já determinado no despacho anterior. Brasília, DF, em 12 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator